Tribunal: TJMT
Processo: 1022091-80.2020.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022091-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO DE JESUS VALENZUELO - CPF: 903.465.991-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 037.541.371-58 (VÍTIMA), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), ADAO ARINO BRITES DE ARAUJO - CPF: 604.494.546-49 (ASSISTENTE), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ASSISTENTE), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – CONFIGURAÇÃO DA LESÃO CORPORAL CULPOSA – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À DENÚNCIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – CARÁTER DOLOSO DA CONDUTA DO ACUSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA VALORADA INDEVIDAMENTE EM DESFAVOR DO RÉU – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida a pretensão de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, pois demonstrado que o acusado perpetrou várias agressões contra a vítima que resultou em diversas lesões de natureza grave, de modo que não há falar em ausência de
animus laedendi.

A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a culpabilidade em desfavor do acusado sob tal fundamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Otavio de Jesus Valenzuelo
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
1022091-80.2020.8.11.0003
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos art. 147,
caput,
e 129, § 9º, do Código Penal, contra a vítima Elza Fernandes dos Santos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando o reconhecimento da conduta culposa do réu quanto ao crime de violência doméstica, e a anulação da sentença exarada, sendo os autos devolvidos à primeira instância para que seja proferida nova sentença, nos termos do art. 384 do CPP. Em relação ao crime de ameaça, postula a readequação da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que a magistrada utilizou elementos inerentes à caracterização do crime para aumentar indevidamente a pena-base (Id. 169115367).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo defensivo (Id.
169115371
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

parcial
do recurso (Id
. 174131693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 7 de outubro de 2020,
por volta das 20h50min, na residência localizada na avenida João Ponce de Arruda, n. 3683, bairro Vila São José, em Rondonópolis/MT, o acusado
Otávio de Jesus Valenzuelo
ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Elza Fernandes dos Santos e a ameaçou de causa-lhe mal injusto e grave.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado xingou a vítima de vagabunda e, quando a vítima disse que chamaria a polícia, o denunciado puxou-a e deu socos nela causando as lesões corporais citadas, e disse que a mataria se ela chamasse a polícia.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos. ”
(Id. 169115302).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 147,
caput,
e
129, § 9º, contra a vítima
Elza Fernandes dos Santos e, a
pós o regular trâmite do feito, a magistrada acolheu a denúncia para condenar o apelante nos moldes requeridos na denúncia
, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
4 meses e 2 dias de detenção
, no regime aberto, e o pagamento de R$ 2.000,00 à vítima, a título de reparação de danos.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, requerendo o reconhecimento
da conduta culposa do réu e a anulação da sentença exarada, sendo os autos devolvidos à primeira instância para que seja proferida nova sentença, nos termos do art. 384 do CPP.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que o dolo do apelante ficou devidamente demonstrado no decorrer da instrução processual, não havendo falar em desclassificação do delito para a modalidade culposa, senão vejamos.

O acusado
Otávio de Jesus Valenzuelo
, interrogado em juízo, negou ter agredido a vítima, afirmando que apenas tentou se defender das investidas dela contra ele no dia dos fatos e que ambos ainda mantêm o relacionamento, nos seguintes termos:

“(...) Juíza: sobre a acusação de que o senhor agrediu e ameaçou a senhora Elza, é verdade? Réu: não. Juíza: no dia que aconteceram os fatos, o senhor estava sob efeito de bebida alcoólica, ou não? Réu: não, eu tinha acabado de chegar do trabalho. Juíza: o que que aconteceu naquele dia, senhor Otávio? Réu: eu nem sei explicar o que que aconteceu... Juíza: deixa eu te ajudar... o senhor tava junto ou tava separado dela? Réu: não, a gente tinha um relacionamento, tinha e tem até hoje um relacionamento, e ela acho que por motivo de estresse do trabalho e eu também estressado com o dia a dia, correria, nós dois estávamos estressados, à flor da pele na verdade. Juíza: naquele dia ela foi lá pra te cobrar um valor, é verdade isso? Réu: não, ela não foi me cobrar valor, ela foi lá... é que ela ia lá todo dia, ela saía do trabalho dela lá na loja e ia lá a tarde. E nesse dia, eu creio que nós chegamos já estressados do trabalho e eu também na correria do serviço também e a gente acabou se desentendendo. Juíza: quem que estava na casa no dia? Réu: a casa é assim, é o meu próprio trabalho, eu morava no fundo né, aí tava meu padrasto lá no fundo (...) aí ela chegou estressada, eu dei boa tarde e ela tava com pouca conversa, aí não sei o que aconteceu, como eu devia um dinheiro pra ela que eu tinha pegado emprestado, aí ela pegou e me cobrou esse dinheiro, aí eu peguei e fui lá, peguei o montante no valor de dez mil que eu tinha lá juntado e dei pra ela (...) Aí eu peguei e saí e quando eu voltei novamente eu achei que ela já tinha ido embora, mas ela não tinha ido embora
(...) aí eu peguei e fui pra sala eu e meu pai pra assistir o jogo, aí eu falei ‘ê Adão, mulher incomoda ein? Queria o dinheiro eu dei o dinheiro pra ela, queria o freezer, dei o freezer pra ela e assim mesmo fica aí fazendo chantagem com a gente ainda’. Aí ela saiu de fininho lá do fundo onde eu tava e começou a quebrar minhas coisas e eu peguei e fui segurar ela só, aí quando fui segurar ela eu empurrei ela e ela caiu, foi isso que aconteceu
. Juíza: entendi, o senhor deu chute nela? Réu: não, não dei chute, a única agressão foi o empurrão que eu dei nela pra ela parar. E fui eu que chamei a viatura, chamei a viatura e fiquei lá fora esperando a viatura chegar, os policiais chegaram eu abri a porta e eu fui preso e algemado no camburão por causa disso.
Juíza: agora diz uma coisa pra mim, o senhor a empurrou e ela caiu? Réu: caiu no chão (...)
Juíza: sobre os machucados que ela teve na boca, ela disse que o senhor deu um soco, o senhor deu um soco nela? Réu: jamais dei soco nela, eu sou pai de três filhas, tenho três filhas moça e um rapaz e não seria legal dar esse exemplo pros meus filhos
(...) Juíza: e quando o senhor a empurrou, não foi uma agressão? Réu: sim, foi uma agressão mas foi um motivo de extremo, foi motivo que na hora do extremo a gente perde o juízo, perde a noção.
Juíza: mas o que que te levou a esse extremo, senhor Otávio? Réu: tipo assim, desaforo, abuso (...) palavras grosseiras, de ofensa, de humilhação que chegou num extremo que não foi a primeira vez essa, várias vezes eu chamei a viatura na minha casa pra levar ela embora, essa não foi a primeira vez. Juíza: então quando o senhor a empurrou o senhor tava movido por uma alta tensão, o senhor falou que foi por humilhação... mas o senhor não disse que ela ouviu você dizer palavras que ela também considerou ofensivas? Réu: então, as palavras que eu falei na sala, não era assim diretamente pra ela, eu falei pro meu pai. Juíza: o senhor chamou ela de vagabunda? Réu: não, não cheguei nesse ponto, eu só falei ‘puts essa mulher é uma desgraça mesmo, incomoda’ (...) Juíza: e ela escutou? Réu: sim, era outra sala do lado. Juíza: o senhor sabia que ela tava lá? Réu: não, não sabia. Juíza: outra coisa, o senhor disse que não chamou ela de vagabunda... Réu: eu posso ter falado algumas palavras, alguns detalhes que eu não lembro, posso ter falado no momento da raiva sim. Juíza: aí quando o senhor disse que a empurrou e ela caiu, bateu o que no chão? Réu: eu não posso dizer pra senhora o que ela bateu no chão, eu sei que eu empurrei ela e ela caiu realmente, mas foi um empurrão assim pra acalmar ela pra tirar ela de perto, não pra agredir ela.
Juíza: ela tinha umas lesões na boca, o senhor sabe dizer do que que foi essa lesão na boca dela? Réu: pode ter sido na hora que ela caiu e gerou essas lesões aí na boca dela
, mas eu jamais dei tapa, chute, não fiz isso (...) Juíza: e foi o senhor que chamou a polícia? Réu: nós dois chamamos a polícia. Juíza: o senhor disse que já chamou polícia outras vezes pra tirar ela de lá, o senhor registrou ocorrência desses fatos? Réu: não, eu fui várias vezes e eles falaram que não tem como fazer B.O disso (...) Juíza: o senhor disse que mantém relacionamento com ela até hoje. Réu: sim hoje estamos mais... melhor do que antes, com mais cabeça no lugar, ela melhorou uns 80%. Juíza: então você convive com ela até hoje? Réu: sim, até hoje. Juíza: ela disse que nunca mais viu o senhor, só falou através de família. Réu: não, a gente tá junto (...)”
(Relatório de mídias, Id. 169115352).

A testemunha
Adão Arino Brites de Araújo
, padrasto do réu, em nada auxiliou na elucidação dos fatos, pois, ouvido em juízo, apresentou narrativa destoante da apresentada por ele mesmo em sede policial, bem como destoante da versão do acusado e destoante da versão da vítima, de modo que não deve ser levada em consideração.

Por sua vez, a vítima
Elza Fernandes dos Santos,
ouvida em juízo, negou manter relacionamento com o acusado e confirmou os fatos narrados na denúncia:

“(...) quem é Otavio de Jesus Valenzuelo? Vítima: meu ex (...) Juíza: sobre a acusação, sobre o registro de ocorrência que você fez, dona Elza, em outubro de 2020, vocês ainda eram namorados ou não? Vítima: era, no dia da ocorrência sim (...) Juíza: aí aqui consta que ele te deu socos, no rosto, na boca e na cabeça... Vítima: isso. Juíza: e você fez exame de corpo de delito, certo? Foi no mesmo dia? Vítima: isso, foi no mesmo dia, eu saí da ocorrência e já me levaram pra fazer (...) Juíza: vocês discutiram verbalmente antes? Vítima: eu saí do quarto porque na hora que ele chegou ele não viu que eu estava e começou a me xingar de coisas horríveis, e eu saí e perguntei o que ele tava falando, hora que ele disse ‘isso mesmo que você ouviu’ e já me agrediu entendeu. Juíza: você de alguma forma tentou se defender das agressões físicas ou você não teve oportunidade? Vítima: não porque ele me deu soco na boca, me pegou pelo cabelo, e o pai dele tipo me segurou também, facilitando entendeu. Juíza: na delegacia você disse que o pai dele não fez nada... Vítima: não, o pai dele não fez nada em relação a segurar ele pra evitar alguma coisa, o pai dele não fez nada (...) o pai dele não fez nada na questão de me agredir, ou falar alguma coisa pro filho dele parar, não fazer nada entendeu? Tá pode ser uma tentativa que ele veio pra tirar o filho dele, entendeu? Mas acabou que ficou me segurando e virou aquele bolo ali no chão. Juíza:(...)

Juíza: é verdade que você também deu chutes no Otávio? Vítima: não, eu não dei chutes né até porque nem se eu quisesse me defender contra um homem eu conseguiria. Juíza: você falou que ele te ameaçou, como que foi essa ameaça? Vítima: foi isso, ele falou isso, que ia me matar. Juíza: ele tinha armas na época? Vítima: que ele tinha armas eu sei que ele tinha, agora assim dizer onde está a arma eu não sei. Juíza: é verdade que você se escondeu dentro da casa? Vítima: não eu não me escondi na casa, eu estava dentro da casa, quando ele saiu pra levar o meu freezer, ele me deu os dez mil reais em dinheiro (...) tanto ele tinha a chave da minha casa pra entrar na residência eu também tinha a chave da casa dele (...) Juíza: entendi, porque consta que você se escondeu na casa e depois saiu quebrando o aparelho da tv, a câmera de segurança e tudo... Vítima: não, quando ele voltou ele não sabia que eu estava dentro do quarto, sei lá, as vezes achou que eu tava em outro lugar, onde ele entrou no comércio e foi pra dentro da casa com o pai dele foi na hora que ele começou a falar e eu ouvindo, foi na hora que eu saí de dentro do quarto, eu não estava escondida, eu estava dentro da casa, tanto que eu tinha acesso a casa dele e ele tinha acesso a minha casa. Juíza: antes de você ir lá pra cobrar o que você havia emprestado, vocês estavam separados ou estavam juntos? Vítima: não, a gente tava junto tranquilamente, aí no assunto do dinheiro foi onde ele achou ruim, de eu ter cobrado, porque a gente fez um combinado de ele me devolver num tempo só que o tempo foi passando, ele não tocava no assunto e quando eu toquei ele achou ruim, e foi aí que começou a discussão, ele pegou o dinheiro, jogou e falou ‘some da minha casa!’, porque eu cobrei ele e falei ‘então pega meu freezer também e leva na minha casa’ que foi onde ele foi levar o freezer quando ele saiu, e quando ele retornou eu estava dentro da casa (...)”
(Relatório de mídias, Id. 169115352).

Enquanto a versão do acusado se mostrou isolada, o depoimento judicial da ofendida foi uníssono com a versão apresentada perante o delegado de polícia (Id. 169115274) e encontrou respaldo no laudo de corpo de delito de Id. 169115297 – p. 51, no qual o médico legista constatou a presença de lesão corporal de caráter contuso, caracterizada por
“ferida contusa na face vestibular do lábio inferior à esquerda, esquimose na região geniana esquerda, escoriações lineares na região cervical”.

Importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo nos demais meios de prova, como é o caso da hipótese.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO –– PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – APELO DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.
O testemunho do policial ouvido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para corroborar os elementos de prova, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Portanto, descabida a pretensão absolutória. Recurso desprovido.

(N.U 0001844-79.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, publicado no DJE 29.10.2022) – negritei
.

Dessa forma, entendo que não há falar em desclassificação do delito de violência doméstica para o de lesão corporal culposa, pois ficou devidamente comprovado o dolo do acusado ao agredir a vítima, na época sua namorada, de modo que a condenação deve ser mantida.

Superado o pedido principal, a defesa busca a reforma da dosimetria do crime de ameaça para afastar a valoração negativa da culpabilidade, argumentando que a magistrada utilizou elementos inerentes à referida circunstância para aumentar indevidamente a pena-base.

Nesse ponto, entendo que a razão assiste ao apelante.

Da leitura da sentença, verifico que ao dosar a pena-base do acusado a magistrada entendeu que a culpabilidade do réu se mostrou acentuada “
haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
(Id. 169115366).

No entanto, a fundamentação utilizada se refere a elementos inerentes ao conceito de crime e não demonstra de que modo a censurabilidade da conduta se diferencia da normalidade. Nesse sentido, convém colacionar o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“Enunciado n. 12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Dessa forma, afasto a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria de pena do crime de ameaça para readequar a pena-base do acusado ao mínimo legal, qual seja, 1 mês de detenção, tendo em vista a neutralidade das demais circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, ficando a pena intermediária em 1 mês e 10 dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que fica definitiva a pena do crime de ameaça em
1 mês e 10 dias de detenção.

Inalterados os demais termos da sentença, promovo a soma das reprimendas impostas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando no montante de
4 meses e 10 dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para readequar a pena do crime de ameaça para
1 mês e 10 dias de detenção,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023